Tribunal: STF
Processo: ADI 5171
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 48/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. AÇÃO AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP. ARTIGO 103, IX, DA CRFB/1988. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. A EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 547/2014 PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CUJA VIGÊNCIA SE ENCONTRA SUSPENSA POR LIMINAR DEFERIDA NA ADI 5184/AP, NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DESTA AÇÃO. ARTIGOS 127, § 2º, E 128, §§ 3º E 5º, DA CRFB/1988. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA A OCUPAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CUJO TRATAMENTO A CONSTITUIÇÃO DE 1988 RESERVA, EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS, À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INICIATIVA CONFERIDA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, MEDIANTE INICIATIVA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA. INADEQUAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A DEFINIÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA APTOS A PARTICIPAR DA ELEIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DESTINADA À OCUPAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA É MATÉRIA DESTINADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEI ORGÂNICA DE CADA MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    1. O Ministério Público é o titular da iniciativa de projeto de lei que organiza, institui atribuições e estabelece a estrutura da carreira, dispondo também sobre a forma de eleição, de composição da lista tríplice e de escolha do Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 128, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, observados os limites traçados pelo texto constitucional e pela legislação orgânica nacional (Lei 8.625/1993).



    2. A Emenda Constitucional 48/2014 à Constituição do Estado do Amapá revela-se formalmente inconstitucional: (i) por tratar de matéria relativa à alteração do estatuto jurídico da carreira do Ministério Público Estadual, porquanto o Poder Legislativo não ostenta essa competência, violando diretamente o artigo 128, §§ 3º e 5º, do texto constitucional; e (ii) ao consagrar a iniciativa eivada de incompetência, a Constituição Estadual viola a Constituição Federal, que reclama lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral para disciplinar o tema.



    3. A lei orgânica do Ministério Público é a via legislativa apta a definir os membros da carreira elegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça.



    4. Consectariamente, a emenda constitucional de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre a data para a realização da eleição, para a formação de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, viola as disposições do artigo 128, § 3º e 5º, da Constituição Federal, que exige lei complementar estadual de iniciativa daquela autoridade.



    5. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), ao congregar os integrantes do Ministério Público da União e dos Estados, possui legitimidade ativa para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 103, IX, da Constituição Federal.



    6. O Decreto Legislativo 547/2014 da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não acarreta a perda de objeto da presente ação, notadamente porque: (i) a norma cuja vigência era sustada pelo Decreto (Lei Complementar estadual nº 79/2013) não coincide com o ato normativo impugnado na presente ação (Emenda Constitucional nº 48/2014); (ii) ainda que houvesse tal coincidência, o referido Decreto Legislativo teve sua eficácia suspensa por decisão deste tribunal na ADI 5.184/AP, não se encontrando sustada, por conseguinte, a vigência da Lei Complementar estadual 79/2013, que minudenciou a emenda inconstitucional.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade JULGADA PROCEDENTE, para se declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 48/2014 à Constituição Estadual do Amapá, por ofensa ao artigo 128, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal.